Tribunal: TJPA
Processo: 0828033-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828033-77.2017.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO YOJI UWAMORI TAKAHASHI

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0828033-77.2017.8.14.0301

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: ANDREW SANTOS FILGUEIRA, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA e EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO:
RODRIGO YOJI UWAMORI TAKAHASHI

ADVOGADOS: RHUBENS NELSON GONCALVES LAREDO e LUZIANE DA CRUZ GAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ausência dos vícios do art. 1.022 do cpc. Pretensão infringente. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Filadélfia Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Os embargantes sustentam omissão no julgado quanto às astreintes e à aplicação do Tema 1002/STJ, requerendo o suprimento das alegadas falhas e a integração do acórdão.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade ou contradição, especialmente quanto às astreintes e à aplicação do Tema 1002/STJ, aptas a justificar a oposição dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, não se prestando à rediscussão de mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

4.

Não se constata no acórdão embargado qualquer omissão relevante quanto às alegações dos embargantes, especialmente no que tange às astreintes ou ao Tema 1002/STJ, tendo sido todos os pontos devidamente enfrentados no voto condutor.

5.

A fundamentação do acórdão impugnado é clara e suficiente, inexistindo vícios que comprometam sua compreensão ou exijam complementação.

6.

A pretensão dos embargantes traduz-se em inconformismo com as conclusões do julgado, hipótese que deve ser ventilada por meio dos recursos próprios, e não mediante Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. A decisão devidamente fundamentada e clara não se considera omissa, ainda que contrarie os interesses da parte embargante. 3. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.634.851/SP (Tema 1002), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.08.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, em face de acórdão (PJe ID 17528346) de relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno – e posteriormente redistribuído a minha relatoria -, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 17370878 - Pág. 1):

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA EM RAZÃO DO ATRASO NA OBRA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA, REJEITADA – MÉRITO: TEMA 971 DO STJ – REALINHAMENTO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PREVISTA NO ITEM “D” DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e é omisso com relação às astreintes e ao Tema 1002/STJ.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“(...) PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, de modo a, suprindo os Erros suscitados e integrando o r. Acórdão circunstâncias fáticas apontadas.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposta.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025